Tribunal: STJ
Processo: 1775297-15.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967186 - MG (2025/0223529-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA CORDEIRO MAXIMO
AGRAVANTE
: GEUSILENE APARECIDA SILVA MAXIMO
ADVOGADO
: RAONI MULLER VIANA DE OLIVEIRA - DF059177
AGRAVADO
: JOÃO DOMINGOS REZENDE MENDONÇA
AGRAVADO
: ALISSON REZENDE DE MENDONÇA
AGRAVADO
: ADNA REZENDE MENDONCA
AGRAVADO
: ANDERSON ALBINO REZENDE MENDONÇA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO ALMEIDA DE MELLO - MG008399
MARCIONILIA COELHO GUIMARAES - MG116027
RODRIGO SOLAIRA MEDEIROS DE PAULA - MG129338
BEHLUA INA AMARAL MAFFESSONI - MG136640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação rescisória.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 16:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d2654c56-5f21-4dcb-8726-0f63a1b78a75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967186 - MG (2025/0223529-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA CORDEIRO MAXIMO
AGRAVANTE
: GEUSILENE APARECIDA SILVA MAXIMO
ADVOGADO
: RAONI MULLER VIANA DE OLIVEIRA - DF059177
AGRAVADO
: JOÃO DOMINGOS REZENDE MENDONÇA
AGRAVADO
: ALISSON REZENDE DE MENDONÇA
AGRAVADO
: ADNA REZENDE MENDONCA
AGRAVADO
: ANDERSON ALBINO REZENDE MENDONÇA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO ALMEIDA DE MELLO - MG008399
MARCIONILIA COELHO GUIMARAES - MG116027
RODRIGO SOLAIRA MEDEIROS DE PAULA - MG129338
BEHLUA INA AMARAL MAFFESSONI - MG136640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação rescisória.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GERALDO MAGELA CORDEIRO
MÁXIMO e OUTRO, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o
art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Ação: rescisória apresentada pelos agravantes em face de acórdão
proferido pela 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
no âmbito de ação reivindicatória, cujo objeto foi o imóvel de matrícula no 1725.
Os agravantes alegam erro de fato no julgamento, apontando que a área do
imóvel reivindicado foi mensurada em desacordo com a prova pericial, que
indicava uma metragem inferior à constante na matrícula.
Documento eletrônico VDA50634659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:19:19
Código de Controle do Documento: a3b88af4-8a70-44cc-97f2-24ab2377f10b

Agravo interno interposto em:
.
4/8/2025
Concluso ao gabinete em:
.
5/9/2025
Sentença: julgou improcedente o pedido rescisório.
Acórdão: julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante,
por perda superveniente do objeto, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO - JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA -
PREJUDICIALIDADE - Ocorre a perda superveniente do objeto do agravo
interno em razão do julgamento do mérito da ação rescisória, na qual foi
proferida a decisão monocrática combatida por aquele recurso.

Embargos de declaração: opostos pelo agravante, foram rejeitados com
aplicação de multa.
Recurso especial: alegam violação dos arts. 966, incisos V e VIII, do
Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Sustentam que o acórdão
rescindendo incorreu em erro de fato ao desconsiderar a prova pericial e aduz o
enriquecimento sem causa.
Decisão unipessoal: não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art.
253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a parte agravante repisa
sustenta que atacou os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial,
bem como a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida". (e-STJ, fl. 4298)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, de fato, nas razões do agravo em recurso, não
Documento eletrônico VDA50634659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:19:19
Código de Controle do Documento: a3b88af4-8a70-44cc-97f2-24ab2377f10b

impugnou, consistentemente, o fundamento da decisão quanto à consonância do
acórdão recorrido com jurisprudência do STJ e Súmula 7/STJ.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade
da súmula 7/STJ, por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva
desnecessidade do reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a
demonstrar o devido desacerto da decisão agravada, não bastando a mera citação
de artigos de lei supostamente violados.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50634659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:19:19
Código de Controle do Documento: a3b88af4-8a70-44cc-97f2-24ab2377f10b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.186 / MG
Número Registro: 2025/0223529-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0070186812008130082 0082080070186 10000231775297000 10000231775297001 10000231775297002
10000231775297003
10000231775297004
1008080070186
1008080070186005
100808007018605
10082080070186005 17752971520238130000 70186812008130082 82080070186
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO MAGELA CORDEIRO MAXIMO
AGRAVANTE : GEUSILENE APARECIDA SILVA MAXIMO
ADVOGADO
: RAONI MULLER VIANA DE OLIVEIRA - DF059177
AGRAVADO
: JOÃO DOMINGOS REZENDE MENDONÇA
AGRAVADO
: ALISSON REZENDE DE MENDONÇA
AGRAVADO
: ADNA REZENDE MENDONCA
AGRAVADO
: ANDERSON ALBINO REZENDE MENDONÇA
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO ALMEIDA DE MELLO - MG008399
MARCIONILIA COELHO GUIMARAES - MG116027
RODRIGO SOLAIRA MEDEIROS DE PAULA - MG129338
BEHLUA INA AMARAL MAFFESSONI - MG136640
Documento eletrônico VDA51583431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: d55c4b1a-573c-44e3-84dc-dfe98c58d583

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO MAGELA CORDEIRO MAXIMO
AGRAVANTE : GEUSILENE APARECIDA SILVA MAXIMO
ADVOGADO
: RAONI MULLER VIANA DE OLIVEIRA - DF059177
AGRAVADO
: JOÃO DOMINGOS REZENDE MENDONÇA
AGRAVADO
: ALISSON REZENDE DE MENDONÇA
AGRAVADO
: ADNA REZENDE MENDONCA
AGRAVADO
: ANDERSON ALBINO REZENDE MENDONÇA
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO ALMEIDA DE MELLO - MG008399
MARCIONILIA COELHO GUIMARAES - MG116027
RODRIGO SOLAIRA MEDEIROS DE PAULA - MG129338
BEHLUA INA AMARAL MAFFESSONI - MG136640
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: d55c4b1a-573c-44e3-84dc-dfe98c58d583